Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-55.2022.8.11.0059
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001403-55.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 021.089.841-00 (RECORRENTE), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 06.066.832/0001-97 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão :
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso

:

1001403-55.2022.8.11.0059

Recorrente

:

NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA.

Recorrido

:

CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA.

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – USO COMERCIAL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO COMERCIAL – AUSÊNCIA DE REPASSE NO PRAZO ESTIPULADO CONTRATUALMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 189358259), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, para condenar o reclamado a pagar ao autor o importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por
danos morais,

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação.

Ainda, condenou a requerida a proceder ao repasse integral dos valores retidos no importe de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de
danos materiais
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Inaplicabilidade do CDC;

2)

Ausência de falha na prestação de serviço a ensejar dano material e moral;

3)

Redução do
quantum
.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante alega que realizou a compra de uma maquininha de cartão, PAGSEGURO, por meio da empresa ré, NET PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, na data de 09/02/2018, pelo valor de R$ 478,80 (quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), conforme se depreende da Nota Fiscal anexa aos autos, ante a necessidade de uso em seu Consultório Odontológico.

Aduz que, no mês de
setembro do ano de 2020
, especificamente nos dias
28 e 29
do referido mês, a filha da reclamante recebeu pagamento de dois clientes, sendo que o primeiro cliente (Sérgio Zweibreicker) realizou o pagamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) na data de
28/09/2020
e a segunda cliente (Leyne K. Soares Pereira) realizou o pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), feitos em 02 (duas) operações de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada, conforme se depreende dos extratos bancários anexos aos autos.

Contudo, dias após o recebimento dos pagamentos pelos clientes, a Autora ao verificar os extratos percebeu que os pagamentos não haviam sido creditados na conta bancária.

O reclamado, por sua vez, asseverou que os valores foram repassados para a reclamante, não sendo constatada nenhuma irregularidade nas transações, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço.

Pois bem, d
a análise detida do acervo fático-documental carreado aos autos, entendo que assiste razão ao recorrente no que tange à inexistência de relação de consumo na hipótese.

Isso porque, como é cediço, para a caracterização da relação consumerista, o Superior Tribunal de Justiça alberga o critério subjetivo ou finalista, segundo o qual é necessária a retirada de circulação de determinado bem ou serviço para satisfação própria pelo adquirente, sem a reutilização ou reintrodução na cadeia produtiva, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO PRETENDIDA DE TRANSPORTADORA POR AVARIA DE GERADOR DIESEL A SER UTILIZADO PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALECIMENTO DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. I - A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço.
Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC,
devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes. II - Não configurada a relação de consumo, não se pode invalidar a cláusula de eleição de foro com base no CDC. III - Recurso Especial improvido.

(
STJ. REsp 836823/PR. Terceira Turma. Relator Ministro Sidnei Beneti. Julgamento em 12/08/2010. DJe 23/08/2010)
(grifei)

Cumpre registrar que, no caso em apreço, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porquanto se trata de relação jurídica de aluguel/uso de máquina de cartão de crédito e débito, utilizada como insumo à atividade comercial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE
- GOLPE - RESPONSABILIDADE - CONCORRÊNCIA DE CULPAS - DISTRIBUIÇÃO DO PREJUÍZO.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica de aluguel de máquina de cartão de crédito e débito para insumo de atividade comercial lucrativa. A responsabilidade civil para a reparação de prejuízos decorre da demonstração de que uma conduta (ou omissão) culposa do agente causou danos à vítima (CC, arts. 186 e 927)
. A indenização se mede pela extensão do dano. Porém, a constatação de concorrência de culpas entre a vítima e o responsável pelo evento danoso enseja a distribuição proporcional do prejuízo (CC, arts. 944 e 945). Verificando-se que a empresa vítima do golpe da máquina de cartão de crédito/débito e a fornecedora do equipamento contribuíram para a ocorrência do evento danoso e não sendo possível atribuir a responsabilidade exclusiva a uma das partes, deve ser mantida a sentença que repartiu o prejuízo. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000200396604001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 25/06/2020)

Sendo assim, é evidente que não há entre os litigantes uma relação fornecedor-consumidor sujeita ao regime tutelar estabelecido no CDC, tendo em vista que o autor contratou os serviços da ré a fim de viabilizar o exercício de sua própria atividade econômica, utilizando-a, como dito na peça inaugural, como mera facilitadora de pagamento das mercadorias postas à disposição no mercado.

A relação jurídica em tela se sujeita, assim, à disciplina contratual estatuída no do Código Civil.

Entretanto, apesar do afastamento da inversão do ônus probatório inerente à legislação consumerista (art. 6o, inciso VIII do CDC), permanece a cargo da sociedade empresária prestadora do serviço a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral, a rigor do art. 373, inciso II do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova de suas alegações, e ao réu cabe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, contudo, em que pesem as alegações recursais, tenho que o recorrente não obtivera êxito em desconstituir as provas trazidas pelo reclamante.

No caso, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que não houve repasse de valores relativos a pagamentos realizados pelo serviço da autora por meio de máquina de cartão, tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao demandado, conforme relato na petição inicial, porém, não obteve êxito.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial. 3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de
danos morais,
arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024